Tribunal: TJES
Processo: 5032579-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032579-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROBSON RODRIGUES DA VITORIA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5032579-73.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ROBSON RODRIGUES DA VITÓRIA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEMELHANÇA ENTRE A ASSINATURA EXISTENTE NO INSTRUMENTO DA AVENÇA E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS. AUTENTICIDADE QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR ADERENTE. NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, SOLICITADA PELA PARTE CONTESTANTE. IMPOSSÍVEL AFASTAR A APARENTE AUTENTICIDADE, SEM A REALIZAÇÃO DA SOBREDITA PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO FORNECEDOR (STJ, TESE REPETITIVA Nº 1.061) QUE ANDA DE MÃOS DADAS COM A GARANTIA DA AMPLA DEFESA. PROVA COMPLEXA QUE IMPLICA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, C/C ART. 51, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Afirma o requerente, em síntese, que está sofrendo cobranças, por meio de consignação em seus proventos, relativas a contrato de empréstimo, o qual não celebrou.

A efetivação dos descontos em folha de benefícios previdenciários, nos valores descritos exordialmente é retratada pelos documentos anexos à inicial e contestação.

No entanto, examinando-se a peça contestatória, vislumbro que as assinaturas lançadas nos instrumentos do contrato e nos demais documentos acostados aos autos, são basicamente idênticas ao olhar leigo.

Outrossim, o pacto fora instruído por cópias da documentação do autor, que coincidem plenamente com aquelas ofertadas com a inicial, não havendo indícios de que tenham sido manipulados por terceiro falsário.

Ora, fosse questionado o modo como o documento fora grafado, o ônus da prova, quanto a essa autenticidade, recairia sobre o Réu, na forma do art. 428, I, do CPC (STJ, Tese Repetitiva nº 1.061). No entanto, alegada a falsidade material, pela montagem do documento, o encargo probatório reflete sobre a parte autora, nos moldes do art. 429, I, do CPC.

Em um e outro caso, todavia, dada a aparência insofismável de legitimidade das grafias, que à inspeção atécnica exibe altíssimo grau de semelhança com as assinaturas reputadas autênticas pela parte autora, não vislumbro como seria possível extirpar tal dúvida sem a concretização de exame pericial. Essa prova técnica, vale grifar, fora expressamente solicitada em defesa, como embasamento da preliminar de incompetência do juízo.

Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a aparência de autenticidade que cerca os documentos impugnados. A análise superficial da divergência gráfica é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo, seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo.

Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor do subscritor, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da assinatura, que se lograria mediante perícia grafotécnica.

Circunstâncias acidentais, averbadas pela sentença, como a existência de correspondente bancário sediado em outra localidade, não bastam para afastar essa necessidade, dado que a dinâmica dos contratos dessa natureza envolve costumeiramente a contratação por prepostos e postos de atendimento dispersos pelo território nacional.

Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Essa orientação a propósito da complexidade da prova grafotécnica e de sua inviabilidade no leito especial, calha com os repositórios jurisprudenciais pátrios,
exempli gratia
:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). BENEFICIÁRIOS QUE NEGAM TER ASSINADO OS RECIBOS DE QUITAÇÃO APRESENTADOS PELA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (LEI N. 9.099/95, ART. 51, II, C.C. O ART. 3). Se o beneficiário nega a autoria de assinatura em documento que representaria a quitação da obrigação, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica, sem a qual não se tem como decidir, com segurança, se a indenização foi paga, ou não. Tendo os Juizados Especiais a competência delimitada às causas de menor complexidade (Lei n. 9.099/95, art. 3º) - o que não se coaduna com possibilidade de produção de complexa prova pericial -, o processo deve ser extinto, sem Resolução do mérito, em função da incompetência absoluta. (TJ-MS; AC 2006.1811904-3; Campo Grande; Primeira Turma Recursal Mista; Rel. Juiz Djailson de Souza; DJEMS 13/07/2007; Pág. 43).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE provimento
a fim de reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95), haja vista o provimento recursal.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado, para
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)